Tribunal: TJDFT
Processo: 0740059-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740059-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial de no 0703067-11.2024.8.07.0004, na qual contende com os credores sujeitos ao concurso. Por meio da decisão agravada, o pedido de republicação do edital, com a modificação da data de corte para submissão dos créditos sujeitos à recuperação judicial, foi indeferido, sob o fundamento de que a data a ser considerada é a do pedido inicial (08/03/2024), e não a data da decisão que deferiu o processamento (21/03/2025), conforme requerido pela recuperanda (ID 249340642). Confira-se: "Trata-se de recuperação judicial. A recuperanda peticionou informando que o TJDF, ao deferir o processamento da recuperação, fixou a data de 21/03/2025 como marco para submissão dos créditos. Diante do trânsito em julgado dessa decisão, requer que tal informação conste expressamente nos autos, com eventual retificação do edital de ciência aos credores e comunicação ao administrador judicial, para que seja observada na fase administrativa de verificação dos créditos sujeitos ao concurso, ID. 245476236. O administrador judicial, Rafael Furtado Ayres, manifesta-se nos autos da recuperação judicial da Sociedade Esportiva do Gama em atenção à decisão que fixou como termo inicial da recuperação a data de 21/03/2025. Esclarece que, embora por interpretação literal o termo inicial corresponda ao protocolo da petição, a decisão judicial determinou que fosse considerada a referida data, já transitada em julgado. Assim, entende que os artigos 9, II, e 49 da Lei 11.101/2005 devem observar esse marco temporal e, por consequência, é necessária a republicação do edital do art. 52, § 1o, da LREF, constando expressamente como data do pedido de recuperação judicial o dia 21/03/2025, ID. 247663844. O Ministério Público, em seu parecer de ID. 248414765, apontou que houve equívoco interpretativo contra legem, esclarecendo que não cabe considerar a data de 21/03/2025 como termo inicial da recuperação judicial, pois a Lei no 11.101/2005 é expressa ao fixar como data-base para a submissão dos créditos o momento do ajuizamento da ação, nos termos dos arts. 9o e 49. Assim, para o caso concreto, a data correta é 08/03/2024, quando proposta a demanda, sendo a decisão de 21/03/2025 relevante apenas para fins de início dos efeitos previstos no art. 6o da mesma lei, como a suspensão das execuções. Decido. Trata-se de pedido formulado pela recuperanda, no sentido de que conste dos autos e do edital de ciência aos credores a data de 21/03/2025 como marco para submissão dos créditos sujeitos ao concurso, em razão do trânsito em julgado da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: "Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. ..." O edital de ID. 240029498 respeitou a previsão legal, informando que estariam sujeitos à recuperação judicial todos os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial, de 08/03/2024. O pedido da recuperanda, de que se submetam à recuperação judicial os créditos constituídos até 21/03/2025 (data do acórdão que deferiu o processamento da recuperação judicial) contraria a previsão legal supramencionada e não decorre dos comandos do acórdão. Dele constou apenas que o termo inicial da recuperação judicial seria o dia da publicação da decisão de segunda instância, o que não se confunde com o termo final para constituição dos créditos sujeitos ao procedimento. Diante do exposto, indefiro o pedido de modificação do edital. Quanto ao mais, intimo o administrador judicial para se manifestar acerca da petição de ID. 246765400. Sem prejuízo, deverá tomar ciência da petição de ID. 249078704. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada; b) a autorização para retificação do edital previsto no art. 52, §1o, da Lei no 11.101/2005, para constar como data de corte dos créditos sujeitos à recuperação judicial o dia 21/03/2025; c) o provimento do recurso, com a consequente reforma, cassação ou anulação da decisão agravada; d) o restabelecimento da decisão transitada em julgado do ID 233725596, a qual fixou o termo inicial da recuperação judicial em 21/03/2025. Sustenta o agravante ser indevido o marco temporal de 08/03/2024 para submissão dos créditos, porquanto a recuperação judicial somente foi efetivamente deferida em 21/03/2025, após sucessivas decisões de indeferimento proferidas pelo juízo de origem, posteriormente anuladas pelo Tribunal. Alega ter sido prejudicado pela demora injustificada no processamento da recuperação, não podendo ser responsabilizado por atos judiciais que retardaram o reconhecimento da legitimidade ativa e da viabilidade jurídica do pedido. Argumenta estar a decisão agravada contrariando a coisa julgada, porquanto o termo inicial já foi fixado em decisão anterior, transitada em julgado, sem oposição de credores ou do Ministério Público. Afirma estar sofrendo prejuízos concretos, inclusive com medidas constritivas por parte de credores, em razão da insegurança jurídica gerada pela divergência quanto à data de corte dos créditos. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76390039. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em recuperação judicial, a qual indeferiu o pedido de republicação do edital, com a modificação da data de corte para submissão dos créditos sujeitos à recuperação judicial. A decisão fundamentou que a data a ser considerada é a do pedido inicial (08/03/2024), e não a data da decisão a qual deferiu o processamento (21/03/2025), conforme requerido pela recuperanda (ID 249340642). A coisa julgada consiste na imutabilidade da decisão judicial, após esgotadas as possibilidades de impugnação por meio dos recursos cabíveis. Trata-se de instituto processual destinado à estabilização das relações jurídicas, impedindo nova discussão sobre matéria já decidida de forma definitiva. A decisão revestida pela coisa julgada torna-se insuscetível de modificação, seja pelas partes envolvidas, seja pelo próprio Poder Judiciário. Essa característica confere segurança jurídica, previsibilidade e respeito à autoridade das decisões judiciais. A formação da coisa julgada material ocorre após o trânsito em julgado da decisão, momento no qual não mais se admite recurso. A partir daí, eventual rediscussão somente será possível por meio de ação rescisória, observados os requisitos legais e o prazo decadencial previsto no artigo 966 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, importante esclarecer ter sido esta matéria, relacionada ao marco temporal para submissão dos créditos à recuperação judicial, objeto de decisão transitada em julgado. Com efeito, a decisão a qual julgou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática proferida na APC no 0703067-11 esclareceu o seguinte (ID 233725596): “Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo autor, SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, contra decisão monocrática, proferida em sede de apelação, a qual deu provimento ao recurso para cassar sentença de indeferimento da inicial, por falta de emenda, e determinou o imediato processamento da recuperação judicial. Nos embargos, o autor alega existir omissão e contradição no julgado. Aponta omissão “quanto a data de corte para sujeição dos créditos à recuperação judicial”, afirma “que a distribuição da Petição Inicial, requerendo o processamento da RJ é datada de 08.03.2024, ou seja, há mais de um ano! Sendo que o deferimento de seu processamento só ocorreu com a r. decisão de Id 69842044, aos 19.03.2025”, motivo pelo qual requer seja estabelecido com marco do processamento da recuperação a data da decisão ora embargada. Alega ser contraditório o julgado quanto a nomeação do administrador judicial o qual, nomeado para realizar a perícia prévia, “induziu no indeferimento do processamento da recuperação judicial, não poderá funcionar como Administrador Judicial nos autos”. (ID 70263260.) Sem contrarrazões, em razão do procedimento de jurisdição voluntária da ação de recuperação judicial. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material, conforme se verifica na hipótese. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, o embargante afirma existir omissão em relação a data que deve ser considerada como marco do processamento da recuperação judicial, assim como contradição no julgado no tocante à eventual impedimento quando a nomeação do perito indicado na origem para atuar como Administrador Judicial. Todavia, a despeito das alegações da embargante, o dispositivo da decisão embargada foi expressa e clara ao "cassar a sentença e deferir o imediato processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei no 11.101/2005". (ID 69842044 - Pág. 14.) Nesse contexto, inexiste omissão no julgado quanto ao termo inicial do processamento da recuperação, haja vista a determinação expressa do processamento imediato da recuperação judicial pela decisão ora embargada. Com efeito, diante da ausência de qualquer ressalva, é decorrência lógica que o termo inicial da recuperação judicial é a data da publicação da decisão, qual seja: 21/3/2025 (ID 70045226). Do mesmo modo, inexiste contradição na decisão embargada quanto à nomeação de Administrador Judicial, porquanto tal pedido, ainda que tivesse sido formulado na apelação, só poderia ser apreciado em eventual incidente de suspeição do perito (art. 467 do CPC). Note-se que tal incidente deve ser apresentado na primeira instância, garantindo-se o contraditório e ampla defesa do expert, sob pena de cerceamento de defesa e de indevida supressão de instância. Desta feita, a parte na verdade reitera pretensão já apreciada pelo julgado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. Ademais, a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se.” Verifica-se que a decisão supracitada deixou claro ser o termo inicial da recuperação judicial a data da publicação da decisão, qual seja: 21/3/2025 (ID 70045226). Assim, considerando a matéria já decidida, quanto ao tema, esta foi coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos dos arts. 506 e 507 do CPC: "Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 505 E 507 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão impugnada não conheceu do recurso, por entender ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), de modo que, não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. 1.2. Em seu agravo interno, o agravante pede a reconsideração da decisão para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e totalmente provido. Afirma, em suma, que a questão ora debatida não está acobertada pelo manto da preclusão ou da coisa julgada, sendo, sim, passível de reexame, sobretudo porque a matéria continua a ser controvertida no processo originário e foi revista pela decisão mais recente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia presente cinge-se em analisar se a matéria objeto do agravo de instrumento interposto encontra-se ou não acobertada pelo manto da preclusão e coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [...] 3.3. Embora instado, o banco ora agravante não recorreu contra o acórdão a tempo e modo, deduzindo, com o retorno dos autos à origem após a baixa definitiva, as mesmas matérias já decididas pelo acórdão acima destacado. 3.4. Não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. Por este motivo, não há que se falar em reforma da decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Restando a matéria suscitada pelo recorrente já dirimida por decisão anterior, não pode a questão ser novamente apreciada, pois é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC)”. (g.n.) _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 505 e 507 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020; TJDFT, AGI 07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018. (0747063-71.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. PARCELA CONTROVERTIDA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, conforme os artigos 502 e 503 do CPC, não permitindo rediscutir matérias já decididas no processo originário durante a fase de cumprimento de sentença. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. Teses de julgamento: 1. A coisa julgada impede a rediscussão da tese jurídica já afastada no título executivo judicial transitado em julgado. [...] Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 502, 503, 535, III e §§ 5o e 7o; CF/1988, art. 103-B, § 4o, II; e EC 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); e TJDFT, Acórdãos nos 1899218, 0717941-13.2024.8.07.0000; 1834332, 0737076-45.2023.8.07.0000; 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000; 1707465, 0700926-65.2023.8.07.0000; e 1666289, 0703041-39.2022.8.07.0018.” (0716871-24.2025.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 03/09/2025.) Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar ao juízo de origem que autorize a retificação do edital previsto no art. 52, §1o, da Lei no 11.101/2005, para constar como data de corte dos créditos sujeitos à recuperação judicial o dia 21/03/2025. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator